Tribunal: TJMT
Processo: 1002298-51.2017.8.11.0007
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002298-51.2017.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RODRIGO CEZAR DE CAMPOS SILVA - CPF: 018.286.931-89 (AGRAVANTE), ARYANNA NATASHA PORTO DE GODOI - CPF: 059.701.079-05 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE FERNANDES MOTA - CPF: 024.750.381-95 (ADVOGADO), LUANA AUREA ANDRADE BAIA - CPF: 034.252.441-08 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA AUREA ANDRADE BAIA - CPF: 034.252.441-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. C. A. D. C. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA DEIXOU DE CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE - INSURGÊNCIA RECURSAL - REJEITADA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A decisão monocrática que não conhece recurso de apelação em razão da intempestividade merece ser mantida quando comprovado que o prazo recursal foi corretamente contado.

De acordo com o art. 1.003, § 5º, do CPC, o prazo para interposição do recurso inicia-se a partir da ciência inequívoca da decisão.

No caso, embora alegada a suspensão processual em virtude de embargos declaratórios, verifica-se que a ciência do julgamento ocorreu em 01/09/2023, tendo o recurso de apelação sido protocolado somente em 27/09/2023, fora do prazo legal.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso agravo interno interposto por
RODRIGO CEZAR DE CAMPOS SILVA
, contra decisão monocrática do recurso de apelação nº 1002298-51.2017.8.11.0007, movido em desfavor de
L. C. A. D. C.
que negou seguimento ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Execução de Alimentos.

Em suma, a parte agravante sustenta que a decisão que declarou intempestivo o seu recurso de apelação está equivocada, uma vez que o recurso foi interposto tempestivamente e devidamente certificado pelo sistema PJe.

Destaca que a decisão monocrática não considerou o fato de que a parte agravada havia apresentado embargos de declaração, o que afasta a intempestividade. Ademais, informou que o recurso foi recebido pelo juízo de origem e remetido ao Tribunal de Justiça.

Menciona ainda que a relatora rejeitou o pedido de justiça gratuita, determinando o pagamento do preparo recursal.

Diante de todas as certidões e atos processuais certificados, o recurso foi encaminhado para julgamento, razão pela qual entende não haver no que se falar em intempestividade.

Com essas considerações, requer a reforma da decisão monocrática e o provimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Em que pese à alegação de que a decisão monocrática declarou a intempestividade do recurso de apelação, sem perceber a existência de suspensão processual em decorrência da interposição de embargos declaratórios, p
eço vênia para trazer PRINT de parte das razões recursais, (id. 202747761 - Pág. 2):

Esclareço que o prazo para recorrer começa a fluir
a partir da ciência da decisão
, conforme estabelece o art. 1.003, § 5º do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTEMPESTIVIDADE.
A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO RECORRIDA DÁ INÍCIO À CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. PARA FINS DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 231 E 1.003, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, É DO CONHECIMENTO INDUVIDOSO DA DECISÃO PELA PARTE QUE SE INICIA A CONTAGEM DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
, A QUAL SE DEU, NA ESPÉCIE, COM PETIÇÃO ATRAVESSADA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, MUITO ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM LIÇA.É INTEMPESTIVO, ASSIM, O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1003, § 5º DO CPC, CIRCUNSTÂNCIA QUE CONDUZ AO SEU NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJRS, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, RAI 5026252-42.2023.8.21.7000, RELATOR: ROBERTO SBRAVATI, JULGADO EM 06/03/2023).

Assim, como se observa, a própria parte apelada admitiu ter tomado ciência do julgamento dos embargos em 01/09/2023.

Dessa forma, com o auxílio do calendário gregoriano, e da PORTARIA TJMT/PRES N. 1.292, verifico que a apelação foi interposta intempestivamente em
27/09/2023
.

Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – RECONHECIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso interposto serodiamente
. (TJ-MT, Ap 18927/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

Com tais considerações, a decisão monocrática ora impugnada não merece reforma.

Por fim, ainda que assim não fosse, como bem exposto na decisão monocrática ora impugnada,
"quando a execução de alimentos é processada pelo rito da prisão, o devedor não pode recorrer por meio de embargos à execução, uma vez que a natureza dessa execução visa compelir o cumprimento da obrigação alimentar.
A prisão civil não se destina à discussão sobre o débito, mas à imposição de uma medida coercitiva
."

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso de apelação em razão da intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025